Tribunal: TJES
Processo: 5003465-13.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003465-13.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o autor propôs o presente feito em face da recorrente, visto que, em síntese, vem recebendo inúmeras cobranças telefônicas, referentes à um acordo que vem sendo corretamente adimplido.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega a ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito, necessária comprovação do dano moral

Analisando o recurso inominado, entendo que as alegações não merecem prosperar, conforme será adiante demonstrado.

Depreende-se dos autos, que ao contrário do que alega a recorrente, o autor logrou êxito em comprovar o excesso de ligações por parte da mesma, que não comprovou que não estava efetuando tais ligações. No que toca à alegação de que não é responsável pela dívida questionada nos autos, e, portanto, parte ilegítima, no caso em apreço, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, o recorrido não questiona a dívida e sim o excesso de cobrança por acordo que estava sendo corretamente adimplido. Assim, afasto a alegação de ilegitimidade.

Veja-se que não fragilizam a robusta prova documental carreada pelo demandante a mera e genérica alegação da empresa ré de que apenas foi contratada para realizar cobrança.

No caso dos autos, portanto, o número abusivo de ligações diárias que a recorrente realizou em detrimento ao cotidiano do autor em muito ultrapassou os meros transtornos admissíveis na hodierna vida em sociedade. Claro, portanto, o dever de indenizar o prejuízo moral causado. Em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E TAMBÉM MENSAGENS.
As cobranças efetuadas pela instituição financeira ré, levadas a efeito através de inúmeras ligações telefônicas diárias e mensagens, extrapolaram o regular direito do credor.
O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo à função tríplice do ressarcimento por dano moral. Suporte fático que, todavia, não autoriza, in casu, o montante indenizatório postulado na exordial. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081315467, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-05-2019)

Na mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

Assim, considerando a indevida negativação, o dano causado à recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 14.000,00) deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e minorar o dano moral arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Sem custas.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.